Tribunal: TJDFT
Processo: 0752745-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752745-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UENDEL LEDHIR DA COSTA MALINOSKY AGRAVADO: BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, DELANO RIBEIRO GERALDO, BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI, VERA LUCIA GOMES GERALDO, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, DEIWISON BRUM BURGOS, CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO, CREDBRAZ REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, ADILSON ADAO DA COSTA, WW CRED REPRESENTACAO E CONSULTORIA LTDA, EDERSON SOARES DA SILVA, LUIZ SERGIO BASTOS, WESLEY WILIAN PAMPHIRIO PEREIRA, WILLIAN LOHAN BATISTA DE DEUS, RICK MOISES SANTOS DE OLIVEIRA, JOAO PEDRO DA SILVEIRA DINIZ, DANIEL VIEIRA ANTONIO, ANDERSON GUIMARAES SEABRA, EDGAR CARVALHO CALADO, BUSINESS PROMOTORA EIRELI, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimo Consignado - Suspensão do Pagamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes, em parte, os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A parte recorrente buscou a suspensão dos descontos mensais em seu contracheque referentes a empréstimo de valores realizado junto ao Banco Itaú BMG Consignado S/A. Para tanto, aduz ter sido vítima de fraude perpetrada por BLUE SERVICOS CADASTRAIS E DE COBRANCA EIRELI, a qual se comprometeu a realizar a portabilidade de dívida com desconto no pagamento e quitação de empréstimos anteriores, mas posteriormente não realizou mais o repasse de valores. O agravante requereu ainda o arresto de imóvel localizado no Rio de Janeiro, de propriedade de EDERSON SOARES DA SILVA, único bem encontrado dos réus, tendo sido ele apontado, pelo Ministério Público, como o líder da organização criminosa que vem praticando reiteradamente a fraude supracitada. A medida foi indeferida pelo Juízo de origem, ao fundamento de não estar presente a verossimilhança das alegações, por ter sido o valor repassado voluntariamente pelo recorrente à Blue Serviços, além de os negócios jurídicos cuja declaração de nulidade se pretende datarem de maio de 2019, tendo a demanda sido proposta mais de um ano após a sua celebração, a afastar o perigo de dano aventado. Da leitura dos documentos juntados aos autos não é possível constatar o envolvimento da instituição financeira no referido golpe. Com efeito, o agravante firmou junto ao banco agravado um contrato de empréstimo consignado, tendo o valor requerido sido disponibilizado em conta corrente de titularidade do próprio recorrente. Posteriormente, parte substancial do valor disponibilizado pelo empréstimo bancário foi transferido pelo próprio recorrente para a Blue Serviços. Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização da instituição financeira, a qual não se encontra sequer na cadeia de fornecedores, porquanto foram formalizados dois contratos distintos e independentes. Não vislumbro razões, portanto, para suspender o pagamento das parcelas do empréstimo realizado junto ao Banco Itaú BMG Consignado S/A. No mais, a parte recorrente requer o arresto de bem imóvel localizado de propriedade de um dos réus. Pois bem. Da leitura dos autos é possível verificar os graves indícios da existência de organização criminosa para realização de fraude em diversos estados da Federação, restando demonstrada a verossimilhança das alegações. Demais, a enorme quantidade de denúncias de golpes apresenta o risco de dano de difícil ou impossível reparação, ante a possibilidade de não existir patrimônio executável quando ocorrer uma eventual futura execução. Por fim, a medida requerida possui caráter de reversibilidade, não havendo maiores prejuízos em seu deferimento. Por tais razões, entendo devido o arresto do imóvel de propriedade do recorrido EDERSON SOARES DA SILVA, matriculado sob o n° 261.779 no 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro, certidão de matrícula juntada ao ID 78280354, dos autos principais. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a expedição de termo de arresto do imóvel matriculado sob o n° 261.779 no 9o Ofício de Registro de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, para cumprimento, dispensando-o das informações. Aos Agravados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator